Tribunal: STF
Processo: HC 123147
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal Militar. Crime de abandono de posto (CPM, art. 195). Suspensão condicional da pena (CPM, art. 84) pelo período de 2 (dois) anos. Superveniência de indulto natalino (Decreto nº 8.172/13). Pretendida concessão do benefício executivo. Impossibilidade. Condições objetivas não preenchidas. Período de prova do sursis implementado que não pode ser considerado como tempo de prisão. Precedente. Ordem denegada.



    1. No caso dos autos, o paciente, até 25/12/13, não teria cumprido, em prisão provisória, 1/6 (um sexto) da pena imposta, conforme estipulado pelo inciso XIV do art. 1º do Decreto nº 8.172/13.



    2. Segundo o entendimento da Corte, “tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena” (HC nº 117.855/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/13).



    3. Ordem denegada.